Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BASICA – FISIOTERAPIA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. RECUSA IRRAZÓAVEL SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data;
2. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança;
3. Mostra-se excessiva e irrazoável a conduta tomada pela autoridade coatora de exigir, de forma inflexível, a apresentação de diploma de conclusão de curso, ignorando o certificado de conclusão de curso juntado pelo impetrante, com o mesmo valor probante;
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.